Tribunal: TJDFT
Processo: 0747816-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747816-93.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA EMBARGADO: ANDRE ARAUJO SANTANA, BRUNA ARAUJO SANTANA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA contra o acórdão n. 1761254, exarado sob o ID 51887520, pelo qual a egrégia 8a Turma conheceu o recurso de apelação interposto pelos embargados e deu-lhe provimento, para cassar a sentença e determinar o retorno do processo para o juízo de primeiro grau, para novo julgamento da lide com superação da questão relativa ao interesse de agir dos apelantes. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 52128564, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023 às 14:22:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora